Tribunal: STF
Processo: RE 76574
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- MAGISTERIO - NOMEAÇÃO A TERMO. LIVRE DEMISSAO. SÚMULA 25.
SE ESSA REGRA PREVALECE INDEPENDENTEMENTE DE LEI NOVA QUE PERMITA
A DEMISSAO, POR MAIS FORTE RAZÃO HÁ DE PREVALECER NUM CASO COMO O
PRESENTE, EM QUE O ATO DEMISSORIO SE BASEOU NA LEI SUPERVENIENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.